Tribunal: STF
Processo: ARE 1571099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 29, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.



    APELO DEFENSIVO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. TESE RECHAÇADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. LANÇAMENTO DEFINITIVO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE SE CONSTATA O NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO ICMS NO PRAZO LEGAL. CONDUTA TÍPICA QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES OMISSÃO. MERO INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADO. ADEMAIS ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE AUTORIA DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. APELANTE QUE FIGURA COMO SÓCIO-ADMINISTRATIVO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA. DOMÍNIO DO FATO. CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR DA EMPRESA QUE LHE IMPÕE A OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ATUAÇÃO NOS DITAMES DA LEGISLAÇÃO FISCAL PERTINENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA DEFESA DE QUE NÃO EXERCIA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EMPRESA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA POR FORÇA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUTORIA VERIFICADA. ADEMAIS, PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO ANTE O ESTADO DE NECESSIDADE E A INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ACUSADO QUE CONFESSOU O NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO EM VIRTUDE DAS DIFICULDADES FINANCEIRAS PELAS QUAIS PASSAVA A PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. NÃO ACOLHIMENTO. FRAUDE TRIBUTÁRIA Q UE SE CONSUMOU MENSALMENTE. MULTIPLICIDADE DE CONDUTAS QUE SE PERFECTIBILIZAM COMO CRIMES SEMELHANTES PELAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL CORRETAMENTE APLICADO.



    APELO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. ARGUIÇÃO Q UE SE LIMITA A REQUERER A FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO FISCO. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR QUE SE CONSTITUI EM EFEITO DA CONDENAÇÃO E É DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO CONFIGURA ÓBICE À FIXAÇÃO DE VALOR REPARATÓRIO EM DECISÃO CONDENATÓRIA CRIMINAL, NOTADAMENTE ANTE A CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. VALOR SONEGADO QUE DEVE SERVIR DE PARÂMETRO À FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.



    RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, LV e LXVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente